Tribunal: TJMT
Processo: 1017645-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017645-80.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), TESSARO SORVETERIA E CHOCOLATERIA LTDA - CNPJ: 31.873.378/0001-23 (AGRAVADO), LALESKA CAROLINY DE OLIVEIRA TESSARO - CPF: 025.174.921-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA PELO PJE. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção do processo de execução, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e §1o, do CPC.

2. O agravante alegou ausência de abandono, inexistência de decisão sobre pedido de pesquisa de bens e necessidade de suspensão da execução, defendendo ainda a nulidade da extinção por ausência de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe, com ciência formalmente registrada, é válida como intimação pessoal, apta a legitimar a extinção da execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência reconhece que a intimação eletrônica realizada pelo PJe, dirigida à parte cadastrada, possui eficácia de intimação pessoal, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, e do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.

5. No caso concreto, foram expedidas duas intimações eletrônicas com advertência expressa sobre as consequências da inércia, ambas com ciência devidamente registrada, sem manifestação da parte exequente.

6. Não houve omissão judicial quanto ao pedido de pesquisa via Infojud, pois o requerimento estava condicionado ao prévio recolhimento da taxa, o que não foi realizado, impossibilitando a apreciação do pedido.

7. A extinção não depende de requerimento do réu, nos termos do art. 485, §6o, do CPC, diante da inércia comprovada da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada no sistema PJe, dirigida à parte cadastrada, é válida como intimação pessoal para fins do art. 485, §1o, do CPC. 2. A inércia da parte exequente após intimações válidas autoriza a extinção do processo por abandono da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o, e 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1025142-82.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câm. Dir. Priv., j. 28.08.2025, DJE 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, e manteve integralmente a sentença

que extinguiu o processo pelo abandono da causa, na forma do art. 485, inciso III, c/c §1o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados.

Nas razões recursais, a cooperativa sustenta que não houve abandono da causa e que a extinção é indevida, argumentando que vinha promovendo os atos necessários ao impulso da execução e que não houve decisão anterior sobre o pedido de buscas de bens, o que inviabilizaria caracterizar sua inércia.

Afirma que não se poderia extinguir a execução sem prévio requerimento dos executados, como dispõe o § 6o do artigo 485 do Código de Processo Civil, e que, diante da ausência de localização de bens, a medida correta seria a suspensão do processo nos termos do artigo 921, III do CPC.

Alega ainda que a extinção prematura beneficiaria indevidamente os devedores e contrariaria os princípios da primazia da resolução do mérito e da duração razoável do processo.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o provimento do agravo interno para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução (id 330035894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso limita-se a verificar se houve abandono da causa pela exequente após intimações válidas e suficientes para impulsionar o processo, de modo a legitimar a extinção do feito sem resolução do mérito e a consequente manutenção da decisão monocrática. A análise da sequência de atos processuais revela que o juízo de primeiro grau expediu intimação à cooperativa para efetuar o recolhimento da taxa necessária à realização de pesquisa via Infojud, acompanhada de expressa advertência de que a ausência de manifestação ensejaria a extinção.

Posteriormente, houve nova intimação para que a exequente promovesse o andamento da execução, novamente acompanhada da advertência legal. Em ambas as oportunidades, houve ciência eletrônica formalmente registrada e, mesmo assim, não houve resposta.

A alegação de ausência de intimação pessoal não prospera. A legislação que rege os processos eletrônicos equipara a intimação realizada por meio do portal oficial à intimação pessoal, impondo às empresas privadas o dever de manter cadastro ativo para recebimento de comunicações processuais. Os artigos 246, §1o, do Código de Processo Civil, e 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, conferem plena eficácia pessoal às intimações eletrônicas.

A própria decisão monocrática destacou precedentes reiterados desta Câmara reconhecendo que, nos processos eletrônicos, a intimação via PJe supre a exigência de intimação pessoal prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, entendimento que foi reafirmado nas Apelações Cíveis n. 1028254-25.2021.8.11.0041, n. 1011029-84.2024.8.11.0041 e n. 1030597-06.2024.8.11.0003, todas confirmando a validade da comunicação eletrônica para fins de extinção por abandono da causa (id 323175866).

Essa orientação foi novamente consolidada no julgamento da Apelação Cível n. 1025142-82.2020.8.11.0041, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA VIA PJE. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. DESÍDIA CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTINÇÃO PELO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica realizada no sistema PJe, dirigida à instituição financeira cadastrada, supre a exigência de intimação pessoal prevista no § 1o do art. 485 do CPC, legitimando a extinção por abandono da causa. III. Razões de decidir 4. O art. 246, § 1o, do CPC, e o art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 atribuem às comunicações processuais eletrônicas realizadas via portal próprio eficácia de intimação pessoal. 5. O histórico processual demonstra que o autor foi intimado eletronicamente, com ciência registrada, para promover os atos processuais sob pena de extinção, permanecendo inerte. 6. É válida a intimação eletrônica como modalidade de intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1o, do CPC. 7. O requerimento do réu para extinção, afasta eventual óbice da Súmula no 240 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A intimação eletrônica realizada no sistema PJe, dirigida à pessoa jurídica cadastrada, é válida como intimação pessoal para fins do art. 485, § 1o, do CPC, legitimando a extinção do processo por abandono da causa quando configurada a inércia da parte autora.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1o, e 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.810.440/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.02.2020; TJMT, N.U 1030597-06.2024.8.11.0003, Rel. Des.a Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025; TJMT, N.U 1011029-84.2024.8.11.0041, Rel. Des.a Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025. (N.U 1025142-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Não procede o argumento de que seria necessária apreciação prévia do pedido de pesquisa via Infojud. A decisão dos embargos de declaração esclareceu que esse pedido estava condicionado ao recolhimento de taxa, o que não foi realizado, de modo que a ausência de manifestação da exequente inviabilizou a análise do requerimento. Não houve omissão do juízo, mas sim impossibilidade de dar seguimento ao pedido diante da falta de sua regularização.

Diante desse conjunto de elementos, não há fundamento que autorize a reforma da decisão monocrática. A inércia da exequente após intimações válidas e com eficácia de intimação pessoal está demonstrada e legitima a extinção do processo nos termos do artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025